Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706115-92.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMARA MOREIRA DOS REIS AGRAVADO: RONALDO DO NASCIMENTO NOBRE D E C I S Ã O A recorrente postulou, na oportunidade do recurso, a concessão da gratuidade de justiça. Instada a apresentar prova que ateste a impossibilidade de arcar com as despesas processuais (ID 23683257), colacionou extratos bancários e contracheques (IDs 23776954 e seguintes). A respeito do assunto, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de concessão da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O contrato de trabalho de ID 23776957 informa que, desde 6 de janeiro de 2020, a agravante exerce o cargo de gerente comercial perfazendo remuneração de R$ 3.063,68 (três mil, sessenta e três reais e sessenta e oito centavos), acrescida de gratificação. Lado outro, nos contracheques (IDs 23777760 e seguintes), é possível verificar que a postulante é pensionista do Exército Brasileiro, recebendo importância bruta de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês. Registre-se que inexiste erronia em considerar o salário bruto para fins de exame acerca da insuficiência econômica. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Assim, na espécie, forçoso reconhecer que a recorrente acumula duas fontes de rendas distintas e mesmo com os descontos no contracheque, remanesce quantia superior à renda média dos brasileiros. Ademais, em relação aos empréstimos consignados, inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Nesse ínterim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e fixo prazo de 10 (dez) dias para a realização do recolhimento, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 5 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador